Tribunal: TJDFT
Processo: 0757235-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. TEMA 800 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTD contra decisão híbrida da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
3. Nas razões recursais, o agravante aponta que a decisão do Colegiado Recursal enfrentou devidamente as questões constitucionais debatidas, independentemente da menção expressa do dispositivo constitucional invocado como violado. Argumenta que a corretora de câmbio não deve ser responsabilizada solidariamente por todos os atos do correspondente cambial, uma vez que ele atuou em nome próprio com nítido excesso de poder. Reitera a existência de repercussão geral da controvérsia e que o caso não tem simplicidade fática e jurídica, não devendo ser aplicado ao caso o tema 800 da Suprema Corte. Reafirma a violação ao art. 5o, inciso II e XXXII e art. 59, todos da Constituição Federal.
4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na falta do prequestionamento da matéria, na ausência de repercussão geral (tema 800 do STF) e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
5. Verifica-se que, não obstante os argumentos recursais, os dispositivos apontados como violados não foram debatidos no acórdão vergastado, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extremo. Assim, prevalece, na espécie, o óbice da Súmula 282 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
6. Ainda que o agravante insista pela inaplicabilidade do tema 800 ao presente caso, a Suprema Corte tem entendido pela aplicação do referido tema em processos semelhantes: 0701612-31.2022.8.07.0020; 0702194-73.2022.8.07.0006; 0730792-75.2020.8.07.0016; 0709167-70.2020.8.07.0020.
7. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 quando nela inexistam a justificação fundamentada da existência de repercussão geral e o devido prequestionamento da matéria (como no caso sob exame), por se tratara de controvérsia decorrente de relação de direito privado.
8. A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).
9. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 da Suprema Corte.
10. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário e a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para análise da admissibilidade do agravo em Re interposto no ID 59564358.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.